Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-97.2023.8.07.0011 RECORRENTE: LINDALVA DE OLIVEIRA CAMBUY RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE FINACEIRA SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da aplicabilidade da teoria da imprevisão ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 provocou a situação de desequilíbrio, perceptível em diversos negócios jurídicos. 2.1. A situação jurídica ora em exame, no entanto, requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 2.2. Convém destacar que o negócio jurídico foi celebrado em momento posterior ao início da pandemia aludida, que foi reconhecida a partir de 11 de março de 2020, de acordo com pronunciamento da Organização Mundial de Saúde. 2.3. Quanto ao mais, a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações com extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos eventualmente extraordinários e imprevisíveis. 3. Recurso e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 317 do Código Civil, sustentando ser devida a revisão contratual diante do impacto financeiro gerado pela pandemia, ao argumento de que não teria havido atividade escolar presencial e, portanto, necessidade de expedição de carteiras estudantis, o que teria reduzido, significativamente, a faturamento da pequena empresa da insurgente. Subsidiariamente, pugna pela revisão dos juros moratórios e multa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/ DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 317 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso em deslinde as partes celebraram negócio jurídico de confissão de dívida (Id. 62569688) aos 27 de dezembro de 2022, por meio do qual a devedora, ora apelante, se comprometeu a efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 3.495,01 (três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavo), em favor da sociedade anônima apelada. Ocorre que no dia 5 de abril de 2023 a ré tornou-se inadimplente, o que ocasionou o ajuizamento da monitória em questão. Em suas razões recursais a apelante sustenta que em razão de instabilidade financeira decorrente da pandemia causada pelo vírus SARSCoV-2 não obteve êxito no adimplemento das parcelas relativas ao negócio jurídico celebrado. Os argumentos suscitados pela recorrente, no entanto, não devem prevalecer. Verifica-se que o aludido negócio jurídico foi celebrado aos 27 de dezembro de 2022 após o início da pandemia causada pelo vírus SARSCoV-2, que começou aos 11 de março de 2020, de acordo com declaração da Organização Mundial de Saúde. Quanto ao mais, a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações, nem mesmo a extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Nesse contexto alegou genericamente a incapacidade financeira superveniente, sem descrever o percentual de faturamento da sociedade empresária em meses anteriores à pandemia aludida. Diante desse contexto a normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil (ID 64993896 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.390.314/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 3/7/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024